Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. DESPESAS COM INFRAESTRUTURA. IMPOSIÇÃO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual exige o preenchimento do binômio necessidade/adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. A sua presença, enquanto condição da ação (CPC, art. 17), deve ser inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, conforme teoria da asserção.
2. Descabe condicionar a outorga da escritura ao pagamento de quaisquer outras taxas, a título de ressarcimento de despesas com obras necessárias a regularização do loteamento, sem previsão em contrato.
3. Em caso de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de parcelamento de solo, uma vez regularizado o empreendimento e quitado o preço ajustado, confere-se aos sucessores dos promitentes-compradores o direito à obtenção do registro de propriedade, ao teor do art. 41, da Lei no 6.766/76.
4. O recolhimento do ITBI é verificado por ocasião do registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis pelo oficial do Registro, uma vez que é neste momento que ocorre o seu fato gerador quando o imóvel é objeto de promessa de compra e venda, à luz do entendimento do STF TEMA RG n. 1.124 (ARE n. 1.294.969).
5. É possível mensurar o proveito econômico em ação de adjudicação compulsória, com fulcro no valor exigido pela requerida como condição para a outorga da escritura, para fazer face às despesas com a regularização do imóvel. Essa deve ser, portanto, a baliza para fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
6. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, ao teor do art. 85, §§ 8o e 11o, do Código de Processo Civil – CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.